Tribunal: TJMT
Processo: 0015905-80.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015905-80.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAQUELINE MARTINS DE FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 15.463.004/0001-83 (APELANTE), MARIA ALICE MALHEIROS - CPF: 917.652.261-04 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), DULCE IRENE GOMES QUEIROZ - CPF: 914.341.731-00 (APELADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO-ODONTOLÓGICO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – DANO MATERIAL COMPROVADO – REEXECUÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADO – DANO MORAL – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA EM RELAÇÃO CONTRATUAL DEVE INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Conforme demonstrado nos autos, após tentativa de implante dentário, houve o rompimento do seio maxilar da face da apalada.

II - Dessa forma, tendo em vista que em decorrência dessa perfuração, passou a ter processos inflamatórios, sinusite, bem como deixou de mastigar normalmente ou sorrir sem sentir dor, e ainda, vê-se diante da necessidade de se submeter a novo procedimento, a fim de resolver os referidos problemas e obter os resultados inicialmente pretendidos, resta evidente a incidência de dano moral ao presente caso.

III – Quanto ao dano material, como devidamente demonstrado na origem, restou comprovado o custeio do valor de R$ 144,38 (cento e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), razão pela qual, a alegação recursal de inexistência de dano moral deve ser rejeitada.

IV – Da mesma forma, restando demonstrado a reexecução do serviço, correta obrigação de fazer referente ao ressarcimento do custeio todo o tratamento.

V – quanto ao valor do dano moral, tendo em vista que a apelante é uma pequena empresa localizada no Município de Cárceres-MT, entendo que o valor dos danos morais devem ser minorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VI – Por fim, tratando-se de relação contratual, os juros de mora devem ser fixados a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JAQUELINE MARTINS DE FREITAS & CIA LTDA contra decisão proferida nos autos da Ação - Ação de Indenização por erro médico-odontológico c.c indenização por danos materiais, morais e estéticos, nº 0015905-80.2016.8.11.0041, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, movida por DULCE IRENE GOMES QUEIROZ em desfavor da ora Apelante.

Na origem, a parte autora alegou em síntese, que após procedimento cirúrgico dentário, o pino superior esquerdo foi inserido de forma incorreta, o que resultou na perfuração do seio esquerdo da face da autora, com consequente rompimento da membrana sinusal.

Afirmou que em decorrência dessa perfuração, passou a ter processos inflamatórios, sinusite, bem como deixou de mastigar normalmente ou sorrir sem sentir dor.

Ainda, aduziu que perdeu a sensibilidade a alimentos quentes.

Por fim, afirmou que os seus dentes frontais foram desgastados para aplicação de jaquetas de porcelana, procedimento que não foi realizado.

Requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a titulo de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos estéticos, e R$ 1.501,89 (mil quinhentos e um reais e oitenta e nove centavos), a referente a gastos com remédios para crises inflamatórias e consultas, por fim, requereu a condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a título de lucros cessantes, incidindo desde o mês de maio/2015, até o seu efetivo restabelecimento.

Além disso, disso, requereu a condenação da requerida ao pagamento de todos os custos necessários à nova execução do serviço, conforme orçamento apresentado.

Houve apresentação de contrarrazões, refutando os termos da inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso reconheceu apenas a existência do dano moral, bem como a existência parcial do dano material:

“No que diz respeito aos danos materiais pleiteados, em que pese à autora sustente que custeou o valor de R$ 1.501,89 (um mil quinhentos e um reais e oitenta e nove centavos), com medicamentos e consultas com outro profissional, dos documentos acostados à inicial é possível verificar que apenas restou comprovado o custeio do valor de R$ 144,38 (cento e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos) (p. 27), sendo devido o seu pagamento a título de danos materiais.

Quanto aos lucros cessantes ora pleiteados, sustenta a autora que se viu impedida de exercer o seu labor, em decorrência das lesões sofridas pelo erro odontológico ora em análise. Contudo, deixou de acostar aos autos elementos de prova que pudessem comprovar o alegado.

Assim, não há que se falar em condenação ao pagamento de lucros cessantes na espécie.

Por fim, evidenciado o erro odontológico e a necessidade da autora de realizar novo tratamento para minimizar os danos sofridos dele decorrentes, é devida a condenação da ré na obrigação de fazer de pagar todos os custos necessários à reexecução dos serviços, conforme o orçamento apresentado, cujos valores não foram impugnados pela ré (p. 36).

Posto isto, nos termos do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação de indenização por erro médico-odontológico c/c indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta por Dulce Irene Gomes Queiroz em desfavor de Jaqueline Martins de Freitas & CIA Ltda para CONDENAR a ré na obrigação de fazer de custear todo o tratamento necessário à reexecução dos serviços odontológicos de que decorreram o erro odontológico verificado, conforme o orçamento apresentado, bem como ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS em favor da autora, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Referido valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Insatisfeita com a sentença, a empresa JAQUELINE MARTINS DE FREITAS & CIA LTDA apresentou Recurso de Apelação, aduzindo; (i) que não restou demonstrado o erro medico; (ii) A obrigação do médico odontológico é considerada de meio, e não de resultado; (iii) que não existiu culpa da parte apelante; (iv) que o laudo pericial em nenhum momento atribui a sinusite ou qualquer outra queixa da recorrida ao fato do rompimento do seio nasal, já que o perito declarou capacidade técnica para tal aferimento; (v) que as testemunhas confessaram possuir amizade intima com a apelada, razão pela qual, acredita que os depoimentos não são validos; (vi) que a condenação por danos materiais não deve prosperar somente com base em orçamentos; (vii) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso, já que a parte apelada se encontra totalmente reabilitada, não havendo que se falar em reexecução do serviço; (viii) alternativamente, requereu minoração do quantum indenizatório e da sucumbência; (ix) por fim, requereu que juros de mora incidam a partir da fixação da sentença.

DULCE IRENE GOMES QUEIROZ apresentou de contrarrazões, refutando os termos da petição inicial.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021